Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-30.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007630-30.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE MENDES ARAUJO - CPF: 630.516.131-34 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual o autor pleiteava o reconhecimento da unicidade contratual, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, sob alegação de desvirtuamento de contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o vínculo mantido entre o apelante e o Município caracterizou-se como contrato temporário irregular, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional, ou se se tratou de nomeação para cargo em comissão, hipótese em que tais verbas não seriam devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme documentação juntada aos autos, o apelante foi nomeado para cargos em comissão previstos na Lei Complementar Municipal nº 31/2005, que dispõe sobre a reestruturação organizacional da Prefeitura Municipal.

4.

A nomeação para cargo em comissão constitui exceção à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, desde que previsto em lei, conforme art. 37, II, da Constituição Federal.

5.

O extrato CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) apenas registra as contribuições previdenciárias do trabalhador, não sendo documento hábil para definir a natureza jurídica do vínculo mantido com o ente público.

6.

Não se aplicam as limitações temporais previstas na Lei Complementar Municipal nº 600/2017, que regula apenas as contratações temporárias por excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), e não as nomeações para cargos em comissão (art. 37, II, da CF).

7.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 363 do TST, que tratam dos efeitos da nulidade da contratação de servidor público sem concurso público, não se aplicam ao caso, pois não houve contratação irregular ou nula.

8.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram o regular pagamento de férias e terço constitucional durante o período em que o apelante esteve nomeado para os cargos em comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

1.

O servidor nomeado para cargo em comissão, previsto em lei e de livre nomeação e exoneração, não faz jus ao recebimento de FGTS, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, e não contratual celetista.

2.

Comprovado o pagamento de férias e terço constitucional ao servidor comissionado, não há que se falar em nova condenação ao pagamento de tais verbas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 31/2005; Lei Complementar Municipal nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 10035353020178110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por ODAIR JOSE MENDES ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT.

Na petição inicial, o autor alegou que foi contratado pelo Município de Rondonópolis-MT, sem concurso público, no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2024, por meio de contratos temporários sucessivos e ininterruptos. Sustentou que houve desvirtuamento da contratação temporária, configurando burla à regra do concurso público. Requereu o reconhecimento da unicidade contratual, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor foi nomeado para cargos em comissão, e não contratado temporariamente, conforme documentos juntados aos autos. Concluiu que, por se tratar de cargo em comissão, não haveria direito ao FGTS, férias e terço constitucional.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o extrato CNIS comprova o vínculo contratual com o Município. Alega que houve desvirtuamento da contratação temporária, pois os contratos foram sucessivamente renovados por período superior a 8 anos, em desacordo com a Lei Complementar Municipal nº 600/2017. Argumenta que não se tratava de cargo em comissão, mas de contrato temporário irregular, o que ensejaria o direito ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional. Afirma que não há lei específica para a criação do cargo em comissão que ocupou e que suas funções não eram de direção, chefia ou assessoramento.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis-MT defende a manutenção da sentença, reiterando que o apelante ocupou cargos em comissão previstos na Lei Complementar Municipal nº 31/2005, de livre nomeação e exoneração, não fazendo jus às verbas pleiteadas.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que não há interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ODAIR JOSE MENDES ARAUJO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação De Cobrança”, promovida pelo ora apelante, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em desfavor do ora apelado, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o vínculo mantido entre o apelante e o Município de Rondonópolis-MT caracterizou-se como contrato temporário irregular, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional, ou se se tratou de nomeação para cargo em comissão, hipótese em que tais verbas não seriam devidas.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza do vínculo mantido entre o apelante e o Município de Rondonópolis, a fim de verificar se se tratou de contrato temporário ou de nomeação para cargo em comissão.

Conforme documentação juntada aos autos pelo próprio Município (ID 298599491), o apelante foi nomeado para os seguintes cargos em comissão:

1.

Gerente de Departamento do Cursinho Pré-Vestibular Zumbi dos Palmares - Ciência e Tecnologia, nos períodos de 03/01/2019 a 04/01/2021 e 05/01/2021 a 05/05/2022;

2.

Assessoria de Gabinete II – Governo, no período de 13/12/2022 a 23/01/2024;

3.

Coordenadoria de Atendimento Social, no período de 24/01/2024 a 04/07/2024;

4.

Assessor de Gabinete I - Governo, no período de 05/07/2024 a 03/01/2025.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, estabelece que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

Assim, a nomeação para cargo em comissão constitui exceção à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, desde que previsto em lei.

No caso em análise, o Município de Rondonópolis-MT comprovou que os cargos ocupados pelo apelante estavam previstos na Lei Complementar Municipal nº 31/2005, que dispõe sobre a reestruturação organizacional da Prefeitura de Rondonópolis.

O apelante sustenta que o extrato CNIS seria suficiente para comprovar a natureza contratual do vínculo. Contudo, o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) apenas registra as contribuições previdenciárias do trabalhador, não sendo documento hábil para definir a natureza jurídica do vínculo mantido com o ente público. O que define a natureza do vínculo são os atos administrativos de nomeação e exoneração, devidamente comprovados nos autos.

Ademais, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os cargos ocupados não estavam previstos em lei ou que não possuíam natureza de direção, chefia ou assessoramento. Ao contrário, a própria nomenclatura dos cargos (Gerente de Departamento, Assessoria de Gabinete, Coordenadoria) indica tratar-se de funções de confiança, compatíveis com a natureza dos cargos em comissão.

Portanto, resta evidenciado que o vínculo mantido entre o apelante e o Município de Rondonópolis foi de natureza comissionada, e não contratual temporária, como pretende fazer crer o recorrente.

O apelante argumenta que a Lei Complementar Municipal nº 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, teria sido desrespeitada, pois os contratos teriam ultrapassado o prazo máximo permitido.

Ocorre que, como já demonstrado, o vínculo mantido entre as partes não foi de contratação temporária, mas de nomeação para cargo em comissão. Assim, não se aplicam as limitações temporais previstas na Lei Complementar Municipal nº 600/2017, que regula apenas as contratações temporárias por excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), e não as nomeações para cargos em comissão (art. 37, II, da CF).

São institutos jurídicos distintos, com regimes jurídicos próprios e requisitos específicos. Enquanto a contratação temporária exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, a nomeação para cargo em comissão pressupõe apenas a existência de previsão legal do cargo e sua natureza de direção, chefia ou assessoramento.

O apelante pleiteia o pagamento de FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na Súmula nº 363 do TST, que tratam dos efeitos da nulidade da contratação de servidor público sem concurso público.

Contudo, tais dispositivos não se aplicam ao caso em análise, pois não houve contratação irregular ou nula. O que ocorreu foi a regular nomeação do apelante para cargos em comissão, expressamente previstos em lei, conforme autoriza o art. 37, II, da Constituição Federal.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 estabelece que "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário". Já a Súmula nº 363 do TST dispõe que "
a contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS"
.

Ambos os dispositivos referem-se à contratação nula por ausência de concurso público, o que não é o caso dos autos, pois a nomeação para cargo em comissão é exceção constitucional à regra do concurso público.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública" (TJ-MT - AC: 10035353020178110037 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020).

Portanto, não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS pelo apelante, uma vez que ocupou regularmente cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Quanto ao pedido de pagamento de férias e terço constitucional, verifica-se que o Município de Rondonópolis-MT juntou aos autos as fichas financeiras do apelante (ID 298599490), que demonstram o regular pagamento dessas verbas durante o período em que esteve nomeado para os cargos em comissão.

O apelante não impugnou especificamente tais documentos, limitando-se a alegar genericamente que teria direito a tais verbas. Contudo, não demonstrou quais períodos não teriam sido pagos ou em que medida os valores recebidos seriam insuficientes.

Assim, não há como acolher o pedido de pagamento de férias e terço constitucional, pois não ficou demonstrada a existência de valores não pagos.

O apelante questiona a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença. Contudo, não houve tal condenação. O juízo de primeiro grau apenas condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto, pois inexistente a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025